Tribunal: CARF
Processo: 13603.900816/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
ÔNUS DA PROVA. FATOS DEMONSTRATIVOS DE DIREITO PLEITEADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-lo, a compensação não pode ser homologada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.900816/2013-11
ACÓRDÃO
3102-002.874 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
ÔNUS DA PROVA. FATOS DEMONSTRATIVOS DE DIREITO PLEITEADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-
lo, a compensação não pode ser homologada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.874 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900816/2013-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-62.397, proferido
pela 16a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de
Janeiro 1/DRJ1, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade para manter a negativa de homologação de compensação.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
25360.94685.211212.1.3.04-6841, em 21/12/2012, de crédito no valor de R$ 221.609,52, referente a
recolhimento que teria sido efetuado a maior, em 20/03/2008, a título de Cofins (cód. 6912), atinente
ao período de apuração 02/2008, com débito da Contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS (6912) referente ao período de apuração 11/2012, no valor de R$ 327.494,55.
2. Por meio do Despacho Decisório no 50885790, emitido eletronicamente(fl. 07), o Delegado da
DRF/Contagem, não homologou a compensação declarada, alegando a inexistência do crédito
informado, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para
quitar o débito referente ao mês 02/2008.
3 Cientificada, em 14/05/2013 (fl. 10), a Interessada, inconformada, ingressou, em 13/06/2013, com
a manifestação de inconformidade de fls. 11 a 30, acompanhada da documentação de fls. 31 a 109,
na qual alega, em síntese, que:
3.1 Está sujeita à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ pelo Lucro Real, e assim,
enquadrada na sistemática não cumulativa das contribuições do Programa de Integração Social - PIS
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, cujas regras, a exemplo do
disposto nos artigos 47 e 48 da Lei n° 11.196/2005, estabelecem exclusões de receitas das bases de
cálculo dessas contribuições, sobre as vendas de resíduos e aparas de metal (sucatas), por meio do
instituto da suspensão;
3.2 Originalmente, não procedeu à exclusão dessas receitas de seu faturamento tendo-as tributado
indevidamente em 1,65% para a Contribuição para o PIS e 7,60% para a COFINS, ambas não
cumulativas, nos períodos de apuração - PA de 31/01/2008 e 29/02/2008, o que gerou recolhimento
indevido desses tributos sobre essas operações de vendas de aparas, no caso da Cofins, no valor de
R$ 221.609,52, conforme demonstra o quadro abaixo:

3.3 Procedeu e enviou em 13/12/2012, os DACON retificadores (fls. 65 e 71);
3.4 Conforme declarações efetuadas pelos adquirentes dos resíduos ou aparas (sucatas), anexadas às
fls. 75 a 82, estes apuram o IRPJ com base no Lucro Real;
3.5 Em 13/12/2012, enviou DCTF retificadora referente ao pagamento efetuado do PA de fevereiro
de 2008 (fl. 97);
3.6 O valor da Cofins pago a maior referente ao mês de janeiro de 2008, decorrente da incorreta
inclusão das receitas com a venda de sucatas na base de cálculo dessa contribuição, correspondente
a RS 120.702,92, foi transferido como saldo credor para o mês de fevereiro de 2008. Este valor
incrementou o valor da Cofins pago a maior em fevereiro de 2008, pelo mesmo motivo e corresponde
a RS 100.906,63, resultando em um montante de RS 221.609,52;
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.874 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900816/2013-11
3
3.7 Procedeu a retificação de sua DCTF do mês de fevereiro de 2008, reduzindo o valor de débito de
Cofins não cumulativa pago com Darf de R$ 49.293.507,84 para R$ 49.074.616,34, ou seja, reduziu
em R$ 218.891,50 o valor de Cofins não cumulativa de fevereiro de 2008 pago com Darf;
3.8 Diante desse fato, a Impugnante passou a ter uma diferença entre o valor das retificações dos
Dacon de janeiro e fevereiro de 2008, no montante de RS 221.609,52 e o valor da retificação de DCTF
do mês de fevereiro de 2008, correspondente a R$218.891,50, correspondente a R$ 2.718,02
(221.609,52 - 218.891,50);
3.9 Esta diferença de RS 2.718,02 consta na página 18 do Dacon de fevereiro de 2008, na linha 14,
sob a denominação de Crédito Remanescente, ou seja, a Impugnante, em fevereiro de 2008
transferiu esses R$ 2.718,02 como saldo credor para o Dacon do mês de março de 2008;
3.10 Ao gerar o PER/DCOMP da qual se utiliza dos créditos decorrentes dos pagamentos a maior de
COFINS não cumulativa dos meses de janeiro e fevereiro de 2008, a Impugnante utilizou como crédito
original o montante de R$ 221.609,52, sendo que o correto seria utilizar o valor de R$ 218.891,50, já
que R$ 2.718,02 já haviam sido transferidos para o mês de março de 2008;
3.11 Junta a esta Manifestaçáo de Inconformidade, o Darf correspondente ao pagamento atualizado
do débito compensado com o crédito utilizado indevidamente no PER/DCOMP no valor parcial de R$
2.718,02;
3.12 O Despacho Decisório impugnado não considerou a existência das declarações retificadoras
(Dacon e DCTF), que já constavam como processadas no banco de dados do sistema informatizado
da RFB (fls. 101/102);
3.13 Eivada está essa decisão, pois analisou o que já não existe mais e não analisou o que deveria tê-
lo feito, pois as declarações retificadoras substituem integralmente as originais;
3.14 O processo administrativo deve observar, sobretudo, o princípio da verdade material, princípio
este que determina que a autoridade julgadora deva buscar a realidade dos fatos, e, se necessário
for, determinar a realização de diligência para formar a sua convicção;
3.15 Havendo dúvidas por parte do julgador é sua prerrogativa determinar que o contribuinte
apresente novos documentos ou esclarecimentos que julgar necessários, podendo, inclusive,
determinar diligência fiscal, se for o caso, para deste modo, formar o seu livre convencimento;
3.16 Nada disso ocorreu em relação à pretensão da Impugnante que além de não ter tido a
oportunidade de apresentar esclarecimentos ou documentos adicionais ao seu pedido de
compensação, teve o seu pleito não homologado face à equivocada constatação de inexistência de
crédito;
3.17 Em face da inobservância dessas declarações no sistema, o Despacho Decisório em questão foi
proferido com preterição do direito de defesa da Impugnante, devendo, portanto, ser declarado nulo
de pleno direito;
3.18 Devem ser reconhecidos os processamentos dos DACON retificadores referentes aos meses
01/2008 e 02/2008 (fls. 65 e 71) e da DCTF retificadora referente ao mês 02/2008 (fl. 97);
3.19 Deve ser reformado o Despacho Decisório impugnado no sentido de se homologar parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP 25360 94685.211212.1.3.04-6841, no valor de R$
218.891,50; e
3.20 No caso de serem insuficientes os elementos de prova apresentados, deve ser realizada
diligência para análise dos documentos fiscais e contábeis da Impugnante, a fim de se constatar os
fatos ora apresentados.
4. O presente processo foi encaminhado à DRJ/Belo Horizonte para julgamento.
5. Em virtude do disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013(DOU 17/04/2013), e no art.
2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013), e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi
encaminhado a esta Delegacia para julgamento.
6. É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
CRÉDITO ORIUNDO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO. VALOR REFERENTE A OUTRO RECOLHIMENTO.
DESCONSIDERAR.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.874 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900816/2013-11
4
Não é de se considerar como crédito oriundo de determinado recolhimento, o valor referente a
recolhimento diverso daquele.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAR.
Não é de se homologar a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito utilizado não tenha sido
devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido o Despacho Decisório proferido em estreita obediência aos ditames da norma processual
regente, dando total condição ao impugnante de expressar plenamente sua inconformidade, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa muito menos na sua nulidade.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá o pedido de realização de diligência quando
esta for prescindível.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos que
dêem a elas força probante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão da Primeira Instância no dia 30 de junho de
2014, e apresentou Recurso Voluntário no dia 28 de julho de 2016.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega o seguinte:
I.
O crédito decorre da suspensão determinada pela Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005, na venda de sucatas decorrentes do processo industrial
da Recorrente.
II.
Apresentou DACON e DCTF retificadoras excluindo estas receitas (venda de
sucatas) da base de cálculo das contribuições e gerando um crédito de
pagamento indevido a maior.
III.
Os DACON E DCTF retificadores foram enviados no dia 13/12/2012 e a
PER/DCOMP no dia 21/12/2012.
IV.
Apresentou a PER/DCOMP dentro do prazo decadencial, e que não teve as
suas declarações retificadoras apreciadas pela RFB.
V.
Requer que se proceda diligência de forma a comprovar as alegações do
processo.
Por fim, apresenta os seguintes pedidos:
IV - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente REQUER:
a) Seja o presente Recurso Voluntário admitido e provido para, ao final, reformar o r. acórdão
proferido pela DRJ/RJ1, com o reconhecimento do direito da Recorrente ao crédito decorrente do
pagamento indevido da COFINS não cumulativo apurado em janeiro e fevereiro de 2008, bem como à
homologação integral da compensação a ele vinculada declarada na DCOMP n°
25360.94685.211212.1.3.04-6841;
b) Caso este E. Conselho considere que os elementos aqui apresentados não sejam suficientes para
seu convencimento, em homenagem ao princípio da verdade material e da razoabilidade, sejam os
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.874 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900816/2013-11
5
autos baixados em diligência para que sejam comprovadas as alegações apresentadas pela
Recorrente.
Termos em que;
Pede Deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Despacho Decisório, e-fl 7, de 03 de maio de 2013, trata do PER/DCOMP no
25360.94685.211212.1.3.04-6841, transmitido em 21 de dezembro de 2012, referente a um
suposto pagamento indevido de COFINS, referente ao período de apuração de fevereiro/2008.
À e-fl 113, temos um relatório com as datas de transmissão de diversas DCTF da
Recorrente e seus status, referentes ao referido período de apuração, e a última retificadora de
número 1002.008.2012.1830443041, que consta como ativa, tem sua data de transmissão no dia
13 de dezembro de 2012, poucos dias antes do sistema emitir o Despacho Decisório que não
homologou a compensação pretendida.
Esta DCTF está representada nos autos por diversas telas do sistema, de e-fl 114 a
124, na e-fl 115, onde encontra-se um valor de débito totalizada em R$ 71.204.182,92 (setenta e
um milhões, duzentos e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), com
um pagamento R$ 49.074.616,34 (quarenta e nove milhões, setenta e quatro mil, seiscentos e
dezesseis reais, e trinta e quatro centavos) e uma compensação no valor de R$ 37.818,75 (trinta e
sete mil, oitocentos e dezoito reais, e setenta e cinco centavos). Também encontra-se neste
mesmo documento a informação de que há um valor suspenso de R$ 22.091.747,83 (vinte e dois
milhões, noventa e um mil, setecentos e quarenta e sete reais, e oitenta e três centavos).
O débito reconhecido na DCTF retificadora é R$ 181.072,75 (cento e oitenta e um
mil, setenta e dois reais e quinze centavos) menor que o reconhecido na DCTF Original. Também
encontramos como valor pago menor reconhecido na DCTF Retificadora, sendo R$ 128.891,50
(cento e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e um reais, e cinquenta centavos) a diferença para
menos, em relação à DCTF Original.
À efl- 116, temos a tela do SIEF, que reconhece o pagamento de R$ 49.293.507,84
(quarenta e nove milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e sete reais e oitenta e
quatro centavos), mesmo valor da DCTF original.
Vejamos então, o pedido de compensação da Recorrente refere-se a uma diferença
paga a maior de COFINS, no valor de R$ 221.609,52 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e nove
reais, e cinquenta e dois centavos), que corresponderia a pagamentos indevidos a maior,
referentes aos meses de janeiro (R$ 120.702,92) e fevereiro (R$ 100.906,63) de 2008, decorrentes
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.874 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900816/2013-11
6
de reconhecimento indevido de receitas tributáveis, que na verdade deveriam ser suspensas, em
razão de serem receitas de vendas de sucata.
Vemos que, nas telas apresentadas em Manifestação de Inconformidade, os dados
contrariam o alegado pela Recorrente, tendo em vista que o valor que se esperaria ter sido
alterado, de forma a fundamentar as alegações do Recursos Voluntário, seria de um acréscimo de
R$ 100.906,63, no valor supostamente suspenso, ou uma redução de igual valor no débito
apurado, o que daria um saldo em relação ao pagamento realizado.
Na verdade, não era de se esperar que a redução do valor pago, este não mais
sujeito à alteração, tendo em vista que seria justamente o valor que já teria sido recolhido
mediante DARF.
Nenhuma das diferenças de valores pagos a maior, descritas em Recurso
Voluntário, é possível de se identificar pela diferença das DCTF retificadora e original.
Inicialmente, entendo que, quando não há apreciação de DCTF retificadora,
transmitida anteriormente à emissão do despacho decisório, importa em nulidade do mesmo. No
entanto, as informações trazidas ao processo pela própria Recorrente indicam que mesmo que a
DCTF retificadora tivesse sido apreciada no despacho decisório, ela não faria prova em favor das
alegações da Recorrente, muito pelo contrário, em nada atestam a situação alegada tanto em
Manifestação de Inconformidade, quanto em Recurso Voluntário.
De forma que nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 1406
DF CARF MF
Original